Tribunal: TJMT
Processo: 1048999-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048999-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE CINTRA - CPF: 028.003.551-90 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048999-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodolfo Henrique Cintra

Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Recorrida(s):

Assurant Seguradora S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA DOMANI CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO DA PROMOVIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PROMOVENTE. COMPRA DE VEÍCULO USADO. SEGURO DE GARANTIA MECÂNICA. VÍCIO APRESENTADO NO BEM. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE TROCA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO (CAIXA DE TRANSMISSÃO). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PEÇAS NÃO ABRANGIDAS PELO CONTRATO DE SEGURO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL DAS PEÇAS NÃO COBERTAS INDEVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Inicialmente, verifico que o primeiro recurso inominado interposto pela Reclamada
Domani Distribuidora de Veículos Ltda., em 01/04/2024, não foi recebido pelo Juiz “a quo”, ante a sua intempestividade, conforme decisão interlocutória prolatada em 12/04/2024. Contra tal decisão, a Reclamada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Posteriormente, interpôs o segundo recurso inominado, atacando tanto a decisão que negou seguimento ao recurso anterior como visando à reforma da sentença. Quanto ao primeiro recurso, como já mencionado, foi negado seguimento em 12/04/2024 pelo Juiz “a quo”. Já em relação ao segundo recurso, deixo de conhecê-lo, pois não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que nega seguimento a recurso inominado.

2.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

3.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
são irrecorríveis
.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

4.

Dessa forma, o legislador não previu a possibilidade de interposição de recurso inominado contra as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais Cíveis, por isso, em razão da ausência de previsão legal, não há como apreciar o recurso interposto em 01/07/2024 pela Reclamada Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

5. O Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração da condenação a título de dano moral, bem como a condenação das Reclamadas a restituição do valor de R$ 1.834,28, em dobro, referente às peças que não foram cobertas pelo seguro.

6. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço das Reclamadas, ante a demora, injustificada, de 40 (quarenta) dias para realizar o conserto do veículo do Reclamante, no caso, a troca do câmbio automático (caixa de transmissão), situação que enseja o dever de indenizar a título de dano moral, ante a privação diária do uso do automóvel durante todo o período, situação que evidencia que os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites do mero aborrecimento.

7. A pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral deve ser rejeitada, pois, a meu ver, o valor foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação em concreto.

8. Quanto à pretensão de reembolso do valor das peças não autorizadas pela seguradora, da análise do bilhete de seguro e das condições gerais, verifico que tais peças não estão amparadas pelo seguro, posto que o contrato de seguro – PLANO EXTRA - abrange as garantias adicionais do item 4.3 ao 4.7, sendo que o reservatório de expansão está no item 4.8, ou seja, fora de cobertura. Quanto às mangueiras, elas estão na cláusula 5.1, item “X” dos Riscos
Excluídos
. Portanto, a negativa de cobertura, por parte da Seguradora, de peças não asseguradas pelo seguro contratado, foi em exercício regular de direito.

9. Na fundamentação da sentença recorrida consta que:
“Pois bem. A reclamada logrou êxito em comprovar que os itens cobrados a parte do reclamante (id. 72032468 e 127316613), se tratavam de itens não cobertos pela sua apólice, não restando demonstrado pelo reclamante a obrigação da troca (cobertura). Sendo assim, o reclamante não faz jus a devolução do valor de R$1.834,28 (...).”.

10
.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
para: i) condenar as reclamadas ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$481,40 (...), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação; ii) condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, contada a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Deixo de conhecer do recurso inominado interposto pela
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Nego provimento ao recurso interposto pelo Promovente. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024